Tribunal: TJDFT
Processo: 0024458-02.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. REJEIÇÃO. IRDR No 2016.00.2.024562-9. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 987, §1o, DO CPC. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. A interposição de recurso especial em face de decisão de mérito de Incidente de Demandas Repetitivas possui efeito suspensivo, nos termos do art. 987, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que, enquanto não apreciado o recurso, não cabe aplicação das teses firmadas no caso concreto. Preliminar de incompetência do Juízo fazendário rejeitada.
2. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida, em rejulgamento.